Tribunal: TJMT
Processo: 0005747-29.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no recurso de Apelação Cível n. 0005747-29.2017.8.11.0041
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 75709477) interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 67052451):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DECRETAÇÃO DE OFÍCIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 409/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao da entrega da declaração ou do vencimento, o que ocorrer por último.
2. Recurso provido..
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – RAC n. 0005747-29.2017.8.11.0041, Relatora: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, j. em 11/02/2020).
O recorrente opôs embargos de declaração (id. 35607459) que foram rejeitados (id. 67052451).
A parte recorrente alega violação ao artigos 174, do CTN, porquanto que, se tratando de crédito tributário que depende da conclusão do processo administrativo para sua constituição definitiva, entre a data constituição definitiva do crédito e o despacho inicial dos autos não ocorreu a prazo prescricional quinquenal.
Recurso tempestivo (id. 75763489).
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pela parte recorrida.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa está amparada na assertiva que os débitos não estão prescritos, uma vez que entre a data da constituição definitiva do crédito e o despacho da petição inicial não decorreu o prazo quinquenal.
No caso, o acórdão negou provimento ao recurso, considerando que não ocorreu a prescrição dos débitos tributários, como se vê (id. 34887962):
No caso, a Fazenda Pública Municipal ajuizou a ação de execução fiscal em 15/03/2017 visando à cobrança do valor de R$ 35.266,37 (trinta e cinco mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos), referente ao não pagamento do ISSQN (Processo Administrativo n. 89201/2015), representado pela Certidão de Dívida Ativa - CDA no 1419883 (pág.01 – id 23205497).
Em 03/02/2017 o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente declinou da competência para processar e julgar a execução fiscal em favor da Vara Especializada de Comarca de Cuiabá (pág.01 – id 23205498).
Sobreveio, então, a sentença de extinção com resolução de mérito em 11/07/2019, na forma dos artigos 487, II, do CPC c/c artigos 156, V e 174 ambos do CTN, declarando prescritos os créditos tributários objetos da ação (págs.01/02 – id 23205950).
Pois bem.
(...)
No caso dos autos, extrai-se da certidão de dívida ativa (pág.01 – id 1419883) que o débito venceu em 15/02/2007, estando, portanto prescrito, pois entre a data do vencimento e a data da distribuição da ação, 15/03/2017, já havia transcorrido o lapso quinquenal.
Logo, para análise da possível prescrição do débito, o acórdão aplicou o artigo 174 da CTN, bem como manteve a prescrição em face que transcorreu o prazo quinquenal entre a constituição definitiva (15/02/2007) do débito e a distribuição da ação (15/03/2017).
Assim, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos para verificar se houve ou não a prescrição, bem com os marcos utilizados no acórdão, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PREMISSA FIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALTERAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Plenário do STJ decidiu que aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).
2. O posicionamento adotado pelo Tribunal de origem, no sentido de que ?os créditos fiscais perseguidos referem-se a tributos sujeitos a lançamento por homologação, de maneira tal que o início da contagem do prazo prescricional para a cobrança da dívida é a data de constituição definitiva do crédito (art. 174, do CTN), como tal compreendida a do vencimento ou de entrega da declaração, o que ocorrer por último? está em consonância com o entendimento do STJ.
3. A alteração da conclusão do Tribunal a quo (de que a declaração foi entregue pelo contribuinte em março de 2016, de forma que, quando do ajuizamento do referido feito executivo, em 01/09/2017, ainda não havia transcorrido o lustro prescricional) demandaria o revolvimento do material fático e probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial em função do disposto na Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1617211/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 16/09/2020)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 07 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça